Tribunal: TJBA
Processo: 0500992-79.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500992-79.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADRIANA ALCANTARA ANDRADE PIRES e outros (3) Advogado(s): JOSE EDUARDO ANDRADE PIRES, MARTONE COSTA MACIEL, KLEBER AROUCA MACIEL APELADO: SUMARIA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO Advogado(s):RAFAELLA ALVES SANTANA, ANDRE ALMEIDA MATOS DE OLIVEIRA PINTO, WAGNER DUARTE CARNEIRO VILELA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COISA JULGADA. OMISSÃO INEXISTENTE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por Marilene Alcântara Andrade Pires e outros contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de parcial procedência em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, ajuizada por Sumária Conceição do Espírito Santo. Os embargantes alegam omissão quanto à coisa julgada formada em ação federal anterior e à ausência de enfrentamento de provas e do Tema 526 do STF. II. Questão em discussão A controvérsia reside na análise da existência de omissão no acórdão embargado, especificamente sobre (i) a suposta coisa julgada material oriunda de decisão da Justiça Federal que reconheceu a inexistência de união estável com base em reflexos previdenciários, e (ii) a não apreciação do Tema 526 do STF e das provas produzidas naquele feito. III. Razões de decidir O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da coisa julgada, distinguindo os objetos das ações estadual e federal — esta com natureza previdenciária e aquela com enfoque sucessório e patrimonial. O julgamento apreciou adequadamente as provas constantes dos autos, inclusive depoimentos e documentos que embasaram o reconhecimento da união estável. O Tema 526 do STF não possui aplicabilidade à hipótese dos autos, pois se refere a relações paralelas mantidas com pessoa casada sem separação de fato, o que não se configura no presente caso. Não cabe rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração quando não demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A existência de decisão judicial transitada em julgado com efeitos previdenciários não impede o reconhecimento de união estável para fins patrimoniais e sucessórios, dada a distinção entre os objetos das ações. 2. Não há omissão quando o acórdão analisa de forma suficiente os elementos de prova e afasta a aplicação de tese jurídica inaplicável ao caso concreto." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 371; CC, art. 1.723. Jurisprudência relevante citada: Tema 526/STF (não aplicável ao caso); STJ, REsp 1.133.262/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500992-79.2016.8.05.0113, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DESACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça